Tribunal: TJDFT
Processo: 0710912-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 20a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença proposto pelo ora agravante em desfavor de ADRIANE DE MATTOS FARIA, ALBERTO GODOY GARCIA COELHO, LUCIANA CAMARGO GARCIA COELHO, MÁRCIO GODOY GARCIA COELHO e “PROFISSIONAL DIVULGAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.”. Pela decisão recorrida, a d. magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido do exequente, ora agravante, para que fosse determinada a apreensão de passaporte e a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação – CNH dos executados ALBERTO GODOY GARCIA COELHO e MÁRCIO GODOY GARCIA COELHO, de modo a compeli-los ao pagamento do valor objeto do cumprimento de sentença (aproximadamente R$ 1.400.000,00 (um milhão e quatrocentos mil reais)). O exequente interpôs o presente recurso, sustentando, em síntese, a aplicação dos artigos 6o, 8o, art. 139, inciso IV, 773 e 797, todos do Código de Processo Civil – CPC, de modo a compelir os devedores a pagar o valor devido, diante das tentativas frustradas para satisfação da pretensão executiva. O agravante, após colacionar entendimentos doutrinário e jurisprudencial em arrimo à tese recursal, e depois de destacar a presença dos requisitos para a concessão da antecipação de tutela recursal, postulou pelo seu deferimento, a fim de que seja determinada a apreensão de passaporte e a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação – CNH dos executados acima referidos. É a síntese do necessário. Decido. Consigne-se o cabimento do presente recurso, porquanto abarcado na hipótese descrita no art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil – CPC. Posto que cabível, o Agravo de Instrumento não preencheu os requisitos legais para a concessão da antecipação da tutela recursal. O perigo na demora não se faz presente, uma vez que não há uma premência que imponha a concessão imediata da antecipação da tutela recursal, podendo o ora agravante aguardar o julgamento deste Agravo de Instrumento, sem que isto lhe cause qualquer prejuízo de ordem material ou processual. É dizer, não há possibilidade de a eficácia da decisão agravada gerar “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação” ao ora agravante, uma vez que este não se encontra impedido de dar prosseguimento ao feito executivo. Quanto à relevante fundamentação, esta não foi demonstrada, porquanto não se constata – ao menos neste juízo de cognição sumária – a probabilidade de provimento recursal. Malgrado as tentativas frustradas para que os executados venham efetivar o pagamento do valor devido, não se revela útil, sob o ponto de vista de efetividade, e até mesmo proporcional, a adoção das medidas coativas vindicadas pelo exequente, ora agravante. Como bem destacou a d. magistrada prolatora da decisão agravada, “o acolhimento dessa pretensão extrapola os limites desta lide, apresenta-se desproporcional e não possui aptidão para beneficiar a parte credora.”. Conquanto a norma processual (art. 139, inciso IV, do CPC), estabeleça a possibilidade de adoção de medidas coercitivas para garantia do cumprimento de uma determinação judicial, a apreensão de passaporte e suspensão da CNH dos executados mostra-se desproporcional à finalidade pretendida, sobretudo considerando o fato de já terem sido adotadas outras medidas restritivas e indutivas, “v.g.”, inscrição do nome dos executados no cadastro de inadimplentes. Averbe-se que as medidas de caráter indutivo e/ou coercitivo devem revelar um efeito prático, hábil a demonstrar que o cumprimento da obrigação será efetivado com a adoção das referidas medidas, o que não parece ocorrer na hipótese vertente. Nesse diapasão, considerando que a medida coercitiva requerida pelo exequente, ora agravante, não revela a efetividade de sua adoção, impõe-se prestigiar integralmente o entendimento firmado pela d. magistrada de primeiro grau. Pelo exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal, mantendo incólume a eficácia da r. decisão agravada. Comunique-se ao Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Des. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator